Tribunal: TJBA
Processo: 8002556-34.2023.8.05.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8002556-34.2023.8.05.0027 COMARCA DE ORIGEM: BOM JESUS DA LAPA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002556-34.2023.8.05.0027 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDOS: MATHEUS LUIS SANTOS SANTANA, ANDRE LUIS DA CONCEICAO DE JESUS PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: ANDRE ARAGAO PIROPO, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E III, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA. PEDIDO MINISTERIAL FUNDADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU CONTEMPORÂNEO A JUSTIFICAR O CÁRCERE. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu liberdade provisória aos policiais militares Matheus Luís Santos Santana e André Luís da Conceição de Jesus, denunciados pela suposta prática dos crimes de duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver, restabelecer a prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em sentido estrito perdeu objeto em razão do julgamento da cautelar inominada anteriormente apreciada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e contemporâneos para o restabelecimento da prisão preventiva dos Recorridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A preliminar de perda de objeto se afasta porque a cautelar inominada possuía objeto diverso, limitando-se ao pedido de efeito suspensivo, ao passo que o recurso em sentido estrito visa restabelecer a custódia preventiva. 4.A prisão preventiva, por possuir natureza excepcional, exige demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, aliados à contemporaneidade dos motivos justificadores da medida. 5.A decisão recorrida se fundamenta na fragilidade da prova da materialidade quanto a uma das vítimas, na existência de divergências e dúvidas quanto à autoria delitiva e na ausência de elementos que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. 6.A manutenção dos Recorridos em liberdade há mais de dois anos, sem notícia de descumprimento das cautelares impostas, sem intimidação de testemunhas e sem ocorrência de fatos novos, afasta a necessidade da segregação cautelar. 7.A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e o art. 312, §2º, do CPP exigem fatos novos ou contemporâneos para justificar nova decretação da prisão preventiva, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A análise da perda de objeto exige correspondência entre pedido e finalidade da medida, não havendo prejuízo quando a ação cautelar anterior possuir objeto diverso do recurso em sentido estrito. 2.A decretação ou restauração da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, não sendo suficientes a gravidade abstrata do delito ou fundamentos já superados pela evolução processual. 3.A inexistência de fatos novos, aliada ao cumprimento regular das cautelares e ao longo período em liberdade sem incidentes, impede o restabelecimento da prisão preventiva. 4.A excepcionalidade da prisão preventiva impõe a preferência por medidas alternativas quando aptas a resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e §2º; CPP, art. 319; Código Penal, art. 121, §2º, I, III; art. 211. Jurisprudência relevante citada: – STJ, HC n. 974316/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/03/2025, DJEN 25/03/2025. – STJ, HC n. 255.834/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/09/2014. – STJ, REsp n. 2.148.454/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002556-34.2023.8.05.0027, da comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorridos Matheus Luís Santos Santana e André Luís da Conceição de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8002556-34.2023.8.05.0027)